Tribunal: TJDFT
Processo: 0002517-33.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1a FASE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORIZADAS NEGATIVAMENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1a FASE. AFASTADA VALORIZAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afasta-se a valorização negativa das consequências do crime de homicídio qualificado tentado pela não comprovação de que o tempo de convalescença e os tratamentos médico-hospitalares da vítima tiveram repercussão exagerada na vida e na saúde do ofendido.

2. O emprego de uma pistola 380 para efetuar os disparos contra a vítima da tentativa de homicídio não é fundamento idôneo para exasperar a pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo, pois não denota, por si só, culpabilidade desmedida do agente.

3. Incorre em bis in idem a avaliação negativa das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo fundamentada na utilização efetiva do artefato para tentar praticar um homicídio.

4. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.